Tribunal: TJES
Processo: 0010804-20.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010804-20.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
SEGUROS SURA S.A.

APELADO:
RECICLA VITORIA LTDA

RELATOR(A): DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CONTRATO DE SEGURO DE TRANSPORTE - PAGAMENTO DE PRÊMIO MÍNIMO - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Com base nos e-mails juntados a fls. 217/224, os quais a apelante sustenta comprovar a relação contratual entre as partes, denota-se que trata-se de conversa entre o corretor e a seguradora, sem a participação da empresa apelada, nos quais discutem os valores das apólices referentes a operação de outras empresas.

2.
Agiu acertadamente a magistrada em julgar improcedente os pedidos autorais, por não ter sido comprovada a suposta relação contratual entre as partes, podendo ter ocorrido confusão por parte do corretor de seguros, o qual possivelmente emitiu em nome da apelada uma apólice que deveria ser emitida em nome da Empresa CICLOMETAL.

3.
Não há nos autos apresentação de documentos que comprovem as 3 (três) viagens que teriam gerado a cobrança dos prêmios de seguro objeto da cobrança.

4
. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0010804-20.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
SEGUROS SURA S.A.
APELADO:
RECICLA VITORIA LTDA
Advogado do(a) APELANTE:
GUSTAVO PINHO DE FIGUEIREDO - RJ109486-A
Advogados do(a) APELADO:
KAMYLO COSTA LOUREIRO - ES12873-A, ANDRE MACHADO GRILO - ES9848-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
SEGUROS SURA S.A.
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Serra/ES, Comarca da Capital que, nos autos da ação de cobrança movida em desfavor de
RECICLA VITORIA LTDA
, julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando a requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrado em 10%(dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (fls. 268/276), relata o apelante, em síntese, que a contratação de seguro por meio remoto é perfeitamente cabível e amplamente utilizada, a teor da RESOLUÇÃO CNSP NO 294, DE 2013, que dispõe sobre a utilização de meios remotos nas operações relacionadas os planos de seguro e de previdência complementar aberta.

Aduz que a proposta assinada pela apelada foi devidamente acostada aos autos (fls. 100/106), cuja contratação se deu por intermédio da corretora, a livre escolha do segurado.

Sustenta que nos seguros contratados o risco é decorrido, ou seja, uma cobertura que é fornecida ao segurado com pagamento posterior a concessão da cobertura, sendo assim a cobrança do prêmio é sempre posterior.

Desse modo, nos casos caracterizados como "risco decorrido", é direito da seguradora cobrar a prêmio não pago, uma vez que não há mais a possibilidade de cancelamento ou suspensão da cobertura, práticas correntes em seguros de "riscos a decorrer". Assim, entende que como o réu não averbou embarques, é devido o pagamento do "prêmio mínimo", constante na apólice.

Ante o exposto, requer a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que na sentença, a magistrada de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos autorais, por entender que não restou demonstrada nos autos, a relação contratual entre as partes, sob os seguintes fundamentos:

[...] Apesar de sustentar a existência de contrato de seguro entre as partes, pelas provas apresentadas aos autos não verifiquei a comprovação da contratação do seguro pela requerida, de modo a demonstrar a responsabilidade pelo débito cobrado nesta demanda.

A requerente esclarece que a contratação ocorreu de forma remota, juntando aos autos as conversas de e-mails de fls. 217/224 e documentos de fls. 226-232.

No entanto, as provas apresentadas pela requerente não comprovam a realização do contrato pela requerente, eis que em nenhum momento houve a participação direta da empresa requerida na realização do contrato. Ademais, registro, a requerida nega a contratação.

Não houve a comprovação de nenhuma assinatura da parte demandada, ainda algum e-mail diretamente enviado por ela, demonstrando que estava ciente da contratação, anuindo ao ato.

A requerente não apresentou nenhuma prova contundente da prestação serviço à requerida, como forma de comprovar que a requerida foi realmente a beneficiária do serviço de seguro contratado.

As provas dos autos não demonstram a relação contratual entre as partes, razão pela deve ser a demanda julgada improcedente, pois a requerente não desincumbiu do ônus processual [...]

Compulsando as provas coligidas nos autos, verifica-se não haver razões para reformar a sentença.

Isso porque, com base nos e-mails juntados a fls. 217/224, nas quais a apelante sustenta comprovar a relação contratual entre as partes, denota-se que trata-se de conversa entre o corretor e a seguradora, sem a participação da empresa apelada, na qual discutem os valores das apólices referentes a operação de outras empresas.

Ademais, conforme se observa no e-mail presente à fl. 219, o remetente escreve:

[...] Alysson, boa tarde.

Me dá uma ajuda por favor.

Tentei te ligar agora e no consegui.

Na urgência de passar as propostas para o cliente, acabei enviando os arquivos que você me passou sem checar.

Acabaram vindo 2 pdfs em nome da Ciclometal, porém um esta nomeado como Recicla Vitória. Ambos com PMM de R$ 500,00.

Agora o segurado acabou de me ligar informando para eu ajustar a razão social que ele quer fechar neste valor.

Se você puder, peço que ajuste essa proposta da Recicla com a razão social correta e PMM de R$ 1.000,00.

Vou retornar para ele dizendo que foi um erro
e que o melhor que podemos apresentar é isso. [...] - destaque .

Portanto, verifica-se que, em que pese os fundamentos apresentados pelo apelante, agiu acertadamente a magistrada em julgar improcedente o pedido, por entender que não restou comprovada a suposta relação contratual entre as partes, podendo ter ocorrido confusão por parte do corretor de seguros, o qual possivelmente emitiu em nome da apelada uma apólice que deveria ser emitida em nome da Empresa CICLOMETAL.

Ademais, não há nos autos apresentação de documentos que comprovem as 3 (três) viagens que teriam gerado a cobrança dos prêmios de seguro objeto da cobrança.

Desse modo, verifica-se inexistir elementos mínimo de comprovação da relação contratual entre as partes, muito menos manifestação de vontade da apelada, por meio de representante legal, quanto à contratação do seguro, não tendo a apelante se incumbido de arcar com seu ônus comprobatório.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - COBRANÇA DE SEGURO - SEGURO DE CARGA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE - CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO - LEGALIDADE - AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DO EMBARQUE - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - BOA FÉ OBJETIVA.
Não há se falar em aplicabilidade no Código de Defesa do Consumidor, considerando que o seguro foi contratado para viabilizar e garantir a atividade econômica da segurada, e não do destinatário final do produto por ela transportado. A averbação do transporte, nos contratos de seguro de apólice aberta, é necessária para que a seguradora tenha conhecimento do risco ao qual se obriga antes do sinistro.
Cabe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e, à míngua desta comprovação, a improcedência do pedido indenizatório é medida impositiva. Descabido invocar o princípio da boa fé objetiva quando descumprida cláusula contratual de amplo conhecimento da segurada.

(TJ-MG - AC: 10000211490727001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 15/09/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/09/2021).

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Nos termos do Art. 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento), perfazendo o total de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, devidos pela Apelante em favor dos patronos do apelado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)